Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-59.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000153-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUREA CAROLA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 595.337.902-10 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Confresa, na qual se pleiteia a implementação de reajuste de 5,03% sobre os vencimentos, com fundamento na Lei Municipal nº 1.082/2022, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa e decisão surpresa; (ii) estabelecer se a existência de lei municipal autorizativa gera direito subjetivo ao reajuste remuneratório; (iii) determinar se a ausência de dotação orçamentária e a incidência dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a concessão judicial da revisão geral anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, afastando a necessidade de intimação para produção de provas e a alegação de cerceamento de defesa.

A inexistência de despacho saneador ou de prévia intimação não configura decisão surpresa quando o magistrado entende pela suficiência dos elementos constantes dos autos.

A revisão geral anual depende cumulativamente de previsão legal, dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme tese fixada pelo STF no Tema 864.

A lei municipal que prevê reajuste possui natureza autorizativa e não gera, por si só, direito subjetivo ao servidor sem o atendimento dos requisitos orçamentários.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbe quanto à existência de dotação orçamentária e previsão na LDO.

A Administração demonstra risco de extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impede a concessão judicial do reajuste.

A concessão judicial de reajuste sem observância dos limites fiscais viola a separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão geral anual de servidores públicos exige, cumulativamente, previsão legal, dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. A lei municipal autorizativa de reajuste não gera direito subjetivo ao servidor sem a comprovação dos requisitos orçamentários. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando desnecessária a produção de provas. 4. A concessão judicial de reajuste sem observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal viola a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 373, I e II; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei Municipal nº 1.082/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 864 (RE 905357/RO); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1002797-72.2025.8.11.0001, j. 03/03/2026; TJMT, N.U 1000165-73.2025.8.11.0001, j. 28/04/2026.

VOTO SUMULADO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante AUREA CAROLA DOS SANTOS ARAÚJO em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em face do MUNICÍPIO DE CONFRESA na qual buscava fosse a parte reclamada condenada a conceder reajuste sobre o vencimento da parte autora no percentual de 5,03% nos termos da Lei Municipal nº 1.082/2022, com incidência reflexa nas verbas adicionais.

2.

Em suas razões recursais a parte recorrente/reclamante postula, preliminarmente:
a)
a nulidade processual ante a ausência de intimação da parte autora para indicação de provas que pretendia produzir;
b)
o cerceamento de defesa tendo em vista a ausência de despacho saneador indicando os pontos controvertidos e
c)
a caracterização de decisão surpresa. E no mérito postula pela existência de norma legal que autoriza o pagamento pretendido e a previsão orçamentária na própria lei específica – Lei municipal nº 1.082/2022 – e a inaplicabilidade do art. 53 da LC nº 256/2024 à recorrente, por ser ela servidora pública vinculada ao poder executivo municipal e a citada norma tratar, especificamente de servidores do poder legislativo municipal; postulando ao final pelo provimento do presente expediente recursal para reconhecer a ocorrência das nulidades apontadas com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem com a reabertura da fase instrutória e no mérito pleiteia a reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de procedência do pedido dirigido na exordial, condenando a parte reclamada ao pagamento da diferença de 5,03% sobre o vencimento da parte autora nos termos da Lei Municipal nº 1.082/2022.

3.

Em contrarrazões recursais a parte recorrida/reclamada pleiteia pelo julgamento de improvimento do expediente recursal e pela manutenção da sentença recorrida.

4.

DAS PRELIMINARES:
As preliminares agitadas pela parte recorrente vão desacolhidas.

5.

Da nulidade por ausência de intimação para indicação de provas e do cerceamento de defesa:
Referida preliminar não alcança sucesso na medida em que a situação processual permitia o julgamento conforme o estado do processo, inexistindo necessidade de produção de provas, fato que afasta a imposição tanto de intimação para indicação de provas a serem produzidas, eis que desnecessárias tendo em vista a matéria sob julgamento, como também afasta o alegado cerceamento de defesa, eis que o conjunto probatório produzido autorizava a análise do mérito. Ademais, entendendo o juízo de origem pela possibilidade de pronto julgamento, sendo prescindível a produção de provas, absolutamente desnecessária a intimação das partes para a manifestação acerca de provas a serem produzidas.

6.

Da decisão surpresa:
não se há falar no caso presente da ocorrência de decisão surpresa. Com efeito, tendo o juízo de origem entendido pelo julgamento antecipado do feito, tal não se traduz em hipótese capaz de configurar a alegada ocorrência da decisão surpresa, porquanto entendeu o juízo
a quo
que o acervo probatório frente à matéria objeto da lide se mostrava suficiente para a entrega da prestação jurisdicional.

7.

Superadas as preliminares agitadas pela parte recorrente e verificando estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso inominado interposto pela parte autora,
conheço do expediente recursal
e passo de pronto à análise do mérito.

8.

DO MÉRITO
: Não assiste razão à pretensão recursal formulada pela parte recorrente/reclamante.

9.

Cuida-se de ação de cobrança proposta por Aurea Carola dos Santos Araújo em face do Município de Confresa pretendendo que a parte reclamada implemente o aumento de 5,03% nos vencimentos da parte autora os quais teriam fundamento na Lei Municipal nº 1.082/2022 a título de RGA.

10.

No caso presente, não se verifica sucesso à pretensão autoral.

11.

Com efeito, conquanto existente norma legal que conceda o direito ao recebimento da majoração salarial a título de RGA – Revisão Geral Anual tal circunstância, isoladamente, não autoriza de pronto o reconhecimento e aplicação do direito elencado na norma autorizativa.

12.

Conforme o entendimento que restou assentado no julgamento do Tema nº 864, em sede de repercussão geral – STF – se faz impositivo que com a lei que prevê o reajuste, exista, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo a tese sido firmada com a seguinte redação: “
A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
”.

13.

Colhe-se, pois, que a só existência de norma autorizativa não ampara a pretensão autoral, quando com ela não subsiste, frise-se, de maneira cumulativa, tanto a dotação orçamentária na Lei Anual, quanto a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

14.

Vale observar que sobre tais requisitos a parte autora não fez prova de que estão satisfeitos tais especificidades, não produzindo prova nesse sentido, nada obstante fosse seu o ônus probatório acerca da comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado (CPC, art. 373, inciso I).

15.

Demais disso, a parte reclamada, a título de comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito reclamado pela parte autora (CPC, art. 373, inciso II), demonstra o comprometimento de implementar tal pagamento que conduziria à extrapolação dos limites de gastos com pessoal, o que poderia, inclusive, conduzir à responsabilização do gestor municipal frente à LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

16.

Nesse segmento, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL (RGA). LEI AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCEDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de reajuste salarial de 5,03%, referente à parcela de maio de 2024 prevista na Lei Municipal nº 1.082/2022. O recorrente alega direito subjetivo ao reajuste, enquanto o Município de Confresa sustenta a impossibilidade de pagamento por ausência de dotação orçamentária e extrapolação dos limites de gastos com pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a previsão de reajuste em lei municipal autorizativa gera direito subjetivo imediato ao servidor, mesmo quando a administração demonstra a ausência de dotação orçamentária específica e o atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à Revisão Geral Anual (RGA), nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, não possui eficácia plena, dependendo de lei específica e, obrigatoriamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme a tese fixada pelo STF no Tema 864 de Repercussão Geral.
4. No caso concreto, a Lei Municipal nº 1.082/2022 possui natureza autorizativa e o Município comprovou, por meio de documentos técnicos, que os gastos com pessoal atingiram 51,59%, superando o limite prudencial de 51,30% da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

5. A ausência de comprovação de dotação orçamentária disponível no exercício de 2024 impede a concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.
Tese de julgamento:
A implementação de reajuste salarial previsto em lei municipal autorizativa está condicionada à existência de prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e à observância dos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de reajuste salarial quando demonstrado que a administração pública excedeu os limites fiscais prudenciais, sob pena de ingerência indevida na gestão orçamentária e violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X, art. 169, § 1º, I e II; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei Municipal nº 1.082/2022; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 864 (RE 905357/RO); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1022375-21.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/12/2025.
(N.U 1002797-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

E de minha relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO DE AÇÃO INDIVIDUAL.
TEORIA DA CAUSA MADURA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por BERENICE ROSA DOS SANTOS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da existência de ação coletiva sobre a mesma matéria, posteriormente convertida em decisão de suspensão do feito, no qual a autora pleiteia a implementação de reajuste de 5,03% em seus vencimentos com fundamento na Lei Municipal nº 1.082/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a existência de ação coletiva autoriza a extinção ou suspensão de ação individual com idêntico objeto; (ii) estabelecer se a previsão de reajuste em lei municipal garante direito subjetivo imediato à revisão geral anual sem comprovação de dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação coletiva não impede o prosseguimento de ação individual, pois o ordenamento jurídico assegura o direito de ação autônoma ao jurisdicionado.

A extinção do processo sem resolução do mérito mostra-se indevida quando possível o julgamento da demanda, devendo-se privilegiar a prestação jurisdicional efetiva.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para apreciação do mérito em grau recursal.

A revisão geral anual depende cumulativamente de previsão legal, dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 864.

A mera existência de lei municipal autorizativa não gera direito subjetivo ao reajuste sem a comprovação dos requisitos orçamentários exigidos.

A autora não comprova a existência de dotação orçamentária e previsão na LDO, descumprindo o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito.

A Administração demonstra risco de extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impede a concessão judicial do reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento nem o prosseguimento de ação individual com idêntico objeto.

A teoria da causa madura autoriza o julgamento do mérito em grau recursal quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

A revisão geral anual de servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na lei específica, dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A ausência de comprovação dos requisitos orçamentários impede o reconhecimento judicial do direito ao reajuste previsto em lei autorizativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 17, 373, I e II, e 1.013, §3º, I; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Municipal nº 1.082/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 (RE 905357/RO); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1002797-72.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 03/03/2026.
(N.U 1000165-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 28/04/2026
, Publicado no DJE 30/04/2026)

17.

Resta, pois, sufragada a tese erigida na inicial, porquanto não satisfeitos os requisitos para efetiva aplicação do direito anunciado na norma legal que prevê o aumento (Lei nº 1.082/2022).

18.

Diante de tal fundamentação é que não se colhe qualquer possibilidade de reforma do ato sentencial prolatado na origem, o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

19.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante AUREA CAROLA DOS SANTOS ARAÚJO, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente/reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

21.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

22.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026